Tribunal: STF
Processo: RE 594481
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Alegação de omissão quanto à modulação de efeitos. Desprovimento do recurso.



    I.  Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.090), no qual se fixou tese negando o direito dos procuradores da Fazenda Nacional a sessenta dias de férias.



    2. Fato relevante. No julgamento dos primeiros embargos, foi proposta, em voto-vista, a modulação dos efeitos da tese fixada, para assegurar aos Procuradores da Fazenda Nacional com ação pendente de julgamento a conversão em pecúnia dos dias não gozados de férias adquiridos até a concessão da liminar na AC 3.806.



    II. Questão em discussão



    3. Debate-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à proposta de modulação temporal e, sucessivamente, a presença dos requisitos para a sua aplicação ao caso.



    III. Razões de decidir



    4.  O voto vencido é considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais (CPC, art. 941, § 3º). Tendo em vista que a modulação temporal foi devidamente analisada no voto-vista, não há, tecnicamente, omissão a ser sanada. O voto apresentado pôde ser devidamente analisado na sessão virtual e o mero fato de os demais Ministros não terem aderido à restrição da eficácia temporal não representa qualquer vício no acórdão embargado.



    5. Mesmo que assim não fosse, não há justificativa para a excepcional modulação dos efeitos da tese fixada, tendo em conta que: (i) não houve alteração de jurisprudência dominante do STF; e (ii) a decisão favorável aos procuradores na origem encontrava-se suspensa desde 2006 por sucessivas decisões do STF. Nesse cenário, havia uma expectativa pela negativa do direito a sessenta dias de férias dos procuradores, razão pela qual a proteção da confiança legítima se dá em favor da União. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 927, § 3º, art. 941, § 3º, e art. 1.022.